Tribunal: STF
Processo: RE 681289
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2019-11-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI 7.061/2008 DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ – SP. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. PROFISSÃO DE MOTOBOY. REGRAS SOBRE DIREITO DO TRABALHO E CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE PROFISSÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTIGO 22, INCISOS I E XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.